Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724828-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/06/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, §13, art. 147, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, III da Lei no 11.340/06. Afirma que a prisão cautelar é medida excepcional e somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade. Informa que o custodiado é primário e de bons antecedentes. Defende que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, sendo possível atingir o objetivo processual com a decretação de medidas diversas da restrição da liberdade, atendendo ao escopo processual delineado pela Lei no 12.403/11. Reclama a ausência dos fundamentos para a segregação cautelar, a ilegalidade da manutenção da prisão, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto.” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada nas evidências quanto ao delito e indícios de autoria. De acordo com a condutora do flagrante, os policiais foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica no endereço da QNM 7, Conjunto K, Casa 04. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima aguardando a polícia numa lanchonete que fica no mesmo lote do fato. A vítima informou que acabara de ser agredida fisicamente por seu companheiro. Em conversa com os policiais, o autor disse que teria agredido a vítima porque ela sabia quem teria lhe dado uma facada e não queria lhe dizer. Na residência, os policiais encontraram a faca utilizada pelo autor, que inclusive possuía vestígios de sangue (ID. 48159996 – P. 5). A mesma versão dos fatos foi descrita pela testemunha Luan Fellipe, soldado do 8o BPM (ID. 48159996 – P. 6). No seu depoimento, a vítima relatou que (ID. 48159996 – P. 7): [...] que está há 4 anos com o autuado. Que está gravida de 4 meses e duas semanas do autuado. Que financeiramente não depende do autuado. Que ela sustenta a casa alugada, pois o autuado é gesseiro e vive de bico e usa o dinheiro para droga e cachaça. Que o autuado é usuário de cocaína e bebe bastante. Que o autuado já a agrediu fisicamente e moralmente, por conta disso já registrou uma ocorrência mas não sabe dizer como está o procedimento. Que já está discutindo com o autuado há uma semana, pois o autuado cisma com algo e não tira da cabeça. Que inclusive o autuado fica dizendo que a declarante é feia. Isso acontece sempre quando ele bebe e usa drogas. Que ele trata mal a declarante. Que não possui parentes no Distrito Federal e só conta com o autuado. Que ontem a noite estava em casa bebendo com amigos. Que os amigos foram embora quando ele disse que o bebe não era filho dele. Que o autuado chegou a esgana-la (a noite - há lesão aparente). Que o autuado chegou a pegar uma faca e ficava saindo e voltando da casa. Que a declarante não dormiu por conta dessa situação. Que o autuado a noite inteira ficou falando sobre um tal de ''mancha'' que supostamente teria lesionado o autuado dias antes. Segundo o autuado a declarante sabia da ''casinha'' que ''mancha'' teria feito para o autuado. Que hoje de manhã o autuado saiu e voltou manso dizendo que gostaria de buscar as coisas dentro de casa. Que desde noite o autuado está portando essa faca no bolso. Que o autuado entrou em casa e saiu com as coisas dele e a faca já na mão. Que o autuado puxou a declarante pelo cabelo já na saída e a jogou no chão. Que o autuado foi esfaquear a barriga da declarante quando ela colocou o braço e recebeu um ''furo''. Que o autuado a ameaçou de morte dizendo que ninguém sentiria falta dela caso ela seja morta. Que os vizinhos chamaram a polícia militar. O custodiado exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 48159996 – P. 6). Feita esta digressão fática e legislativa, tem-se que se encontram preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva, com a finalidade precípua de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. Em tese, denotam-se a existência do crime imputado no auto de prisão em flagrante e indício suficiente de autoria do delito, em razão dos elementos inquisitoriais encartados nos autos de origem. Há notório perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, pois há indícios que promoveu ato de violência com uma faca e esta agressão só não atingiu a barriga da ofendida, que está está gestante, porque ela se defendeu. A vítima relatou, ainda, que já houve outros episódios de agressão, indicando que medidas cautelares diversas da prisão podem não ser suficientes para resguardar a incolumidade da vítima e do feto. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2023 15:11:44.